Tribunal: TJES
Processo: 5005066-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CATIA REGINA TIGRE DE SOUZA MARVILLA
AGRAVADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL – OBSERVÂNCIA DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO PELAS PARTES – CUSTEIO INTEGRAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Considerando que o contrato firmado entre as partes foi no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo promovida a devolução do valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), a limitação determinada pela decisão agravada se revela pertinente, porquanto respeita o valor inicialmente pactuado pelas partes para o tratamento, tornando possível, assim, que a agravante busque a sua realização em clínica diversa.

2 -
Ademais, a recorrente não cuidou de demonstrar, neste momento, que a realização do tratamento em outro estabelecimento tenha orçamento superior àquele pactuado com a recorrida, a ensejar a obrigação desta de arcá-lo na totalidade, devendo tal ponto ser melhor analisado pelo juízo
a quo,
após o exercício do contraditório e ampla defesa.

3 - A agravada aponta que não teria ocorrido nenhum erro nos procedimentos realizados, tendo a paciente, na verdade, abandonado o tratamento, sendo necessária, portanto, a apuração das responsabilidades.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005066-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÁTIA REGINA TIGRE DE SOUZA MARVILLA

AGRAVADO:
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cátia Regina Tigre de Souza Marvilla em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de O. S. Serviços Odontológicos, que deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a requerida custeie o tratamento odontológico iniciado pela autora, em uma clínica da confiança desta, limitando o valor do tratamento em R$ 6.700,00, em razão da devolução da quantia de R$ 8.300,00”
.

Em suas razões id. 4980283 sustenta a recorrente, em síntese, que preenche os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, incumbindo à agravada custear integralmente os serviços odontológicos pleiteados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a agravante que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a agravada para a realização de implante dentário, mediante o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, o procedimento não teria sido bem sucedido, ensejando o ajuizamento da ação de origem para a reparação dos danos.

O juízo
a quo
designou audiência preliminar e, nesta, não havendo conciliação, a clínica devolveu à autora a quantia de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

Na sequência, restou deferida a tutela de urgência relativa à obrigação de fazer que, como antes relatado, “
determinou

que a requerida custeie o tratamento odontológico iniciado pela autora, em uma clínica da confiança desta, limitando o valor do tratamento em R$ 6.700,00, em razão da devolução da quantia de R$ 8.300,00”
.
”

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma do
decisum,
pois, como destacado no momento da análise liminar, considerando que o contrato firmado entre as partes foi no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo promovida a devolução do valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), a limitação determinada pela decisão agravada se revela pertinente, porquanto respeita o valor inicialmente pactuado pelas partes para o tratamento, tornando possível, assim, que a agravante busque a sua realização em clínica diversa, nos mesmos moldes em que contratado.

Ademais, a recorrente não cuidou de demonstrar, neste momento, que a realização do tratamento em outro estabelecimento tenha orçamento superior àquele pactuado com a recorrida, a ensejar a obrigação desta de arcá-lo na totalidade, devendo tal ponto ser melhor analisado pelo juízo
a quo,
após o exercício do contraditório e ampla defesa.

Registro, ainda, que a agravada aponta que não teria ocorrido erro algum nos procedimentos realizados, tendo a paciente, na verdade, abandonado o tratamento, sendo necessária, portanto, a apuração das responsabilidades.

Sob esse aspecto, colho da petição inicial que a autora pleiteou o deferimento da tutela antecipada “
no sentido de instar que
a requerida
venha realizar o tratamento de forma correta e de forma imediata, e consequentemente confirmada em sentença
”.

E, na supracitada audiência, verifico que o centro odontológico propôs a retomada imediata do tratamento, tal como solicitado, o que, todavia, não foi aceito pela recorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.